Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE IDOSO COM COMORBIDADES. RELATÓRIO MÉDICO INTRAMUROS ATESTANDO POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM NÃO CONHECIDA E DENEGADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado de 73 anos, condenado a 26 anos e 6 meses de reclusão por estupro de vulnerável, sob o argumento de que seu estado de saúde — incluindo histórico de AVC e diversas comorbidades — inviabilizaria a permanência no regime fechado. A Defesa alegou risco à integridade física, ausência de medicamentos e dificuldades para realização de exames médicos fora da unidade. Requereu concessão de prisão domiciliar ou realização de perícia médica. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o estado de saúde do paciente, aliado à sua idade avançada, justifica a conversão da pena privativa de liberdade em regime fechado para prisão domiciliar humanitária, à luz da legislação e da jurisprudência aplicável à execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar humanitária no curso da execução penal exige prova inequívoca de que o estado de saúde do apenado é grave e incompatível com o tratamento no sistema prisional.
4. O relatório médico oficial que atesta a possibilidade de acompanhamento intramuros, com mecanismos de reavaliação e encaminhamento hospitalar, afasta a alegação de constrangimento ilegal.
5. O habeas corpus não é via adequada para substituir o agravo em execução, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Não conhecer do habeas corpus e, de ofício, denegar a ordem, por ausência de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648; LEP, art. 117, art. 197.